Tribunal: TJDFT
Processo: 0743711-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743711-10.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES D E S P A C H O Concedo à Apelante PEDROSO CONSTRUTORA LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator